Tribunal: TJSP
Processo: 1025665-35.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO PELO REGIME DE PERFIL - AUTORA QUE, AO CONTRATAR O SEGURO PARA O VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DA SUA FILHA, INDICOU A SI MESMA COMO PRINCIPAL CONDUTORA – DECLARAÇÃO Da filha MARIANE, EM LIGAÇÃO, NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO, QUE NINGUÉM MAIS

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CIDENTE DE TRÂNSITO - PERDA TOTAL DO VEÍCULO – CONTRATAÇÃO DO SEGURO PELO REGIME DE PERFIL - AUTORA QUE, AO CONTRATAR O SEGURO PARA O VEÍCULO, DE PROPRIEDADE DA SUA FILHA, INDICOU A SI MESMA COMO PRINCIPAL CONDUTORA – DECLARAÇÃO Da filha MARIANE, EM LIGAÇÃO, NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO, QUE NINGUÉM MAIS DIRIGIA O VEÍCULO ALÉM DELA, EXCETO SEU PAI EM ALGUMAS OPORTUNIDADES, E QUE SUA MÃE, A SEGURADA, NÃO UTILIZAVA O VEÍCULO - RECUSA DA COBERTURA, FUNDADA EM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS/DIVERGÊNCIA QUANTO À INDICAÇÃO DO PRINCIPAL CONDUTOR, QUE DEVE SER MANTIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO